Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIADOR. ART. 59 & 1 LEI 8.245/1991. POSSIBILIDADE DE O REPRESENTANTE DA EMPRESA LOCATÁRIA SER FIADOR. LOGO, RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de despejo liminar. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para reconsiderar a decisão proferida e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a liminar de despejo.
2. Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, devido à inadimplência de aluguéis do imóvel comercial. 2.1. No caso, o contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade fiança (art. 37, II, Lei no 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido. 2.2. Ao contrário do que sustenta o agravante, no contrato entabulado entre as partes, figura como locatária pessoa jurídica, que tem representante que é também o fiador. 2.3. Assim, a pessoa que figura como locatária (pessoa jurídica) não se confunde com a pessoa que a representa, sendo perfeitamente possível que o representante da empresa figure como fiador, posto que seu patrimônio pessoal não se confunde com o patrimônio da empresa que representa. 2.4. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “(...) 4. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). No caso, observa-se do contrato de locação que a executada, ora apelante, além de assinar na qualidade de fiadora, também renunciou ao benefício de ordem. Ressalte-se ademais, que o fato de figurar como sócia do devedor principal e de ter assinado o contrato como representante da locatária não significa impedimento para assumir, como pessoa natural, a posição jurídica de garantidora fidejussória do contrato. Afinal, pessoa do sócio não se confunde com a sociedade. Por consequência, não há que se falar em ilegitimidade passiva. (...)” (07089385220208070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 23/2/2021).
3. Recurso improvido.